Tribunal: STF
Processo: HC 87236
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO. Para o habeas corpus mostrar-se 
   adequado, é suficiente que se articule, na inicial, a prática de 
   ato à margem da ordem jurídica a alcançar, na via direta ou 
   indireta, a liberdade do cidadão e que exista órgão judicante 
   para apreciar o merecimento do ato.

	HABEAS CORPUS - VERBETE 
   Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Há de 
   harmonizar-se a jurisprudência predominante do Supremo - Verbete 
   nº 691 da Súmula - com a Constituição Federal, que a todos, 
   indistintamente, submete, não cabendo blindar ato de relator de 
   Colegiado.

	PENA - EXECUÇÃO. A execução da pena pressupõe a 
   culpa formada, ou seja, a existência de decisão condenatória não 
   mais sujeita a recurso. Habeas Corpus nº 84.078/MG, examinado 
   pelo Pleno, Relator Ministro Eros Grau, acórdão publicado no 
   Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2010.